Tribunal: CARF
Processo: 10880.981348/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS MEDIANTE DCOMP. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO DE IRRF. ERRO DE PREENCHIMENTO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO DO TRIBUTO PELA FONTE PAGADORA. CAUSA INSUFICIENTE À DENEGAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A existência de erro formal no preenchimento do código de retenção do tributo pela fonte pagadora não impede o reconhecimento do direito creditório na formação do seu saldo negativo, devendo-se assegurar ao contribuinte o aproveitamento dos respetivos créditos para compensar débitos fiscais mediante procedimento de compensação.
COMPROVAÇÃO DO IRRF. AUSÊNCIA DE INFORMES DE RENDIMENTO E COMPROVANTE DE RETENÇÃO FORNECIDOS POR FONTE PAGADORA. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. ANÁLISE DOCUMENTAL COMPLEMENTAR QUE PERMITE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
Ausentes os informes de rendimento fornecidos por fontes pagadoras, a comprovação de retenção do imposto de renda que compõe a formação de seu saldo negativo poderá ser feita por outros meios de prova que a demonstrem, levando em consideração o formalismo moderado e a busca da verdade material.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos complementares, inclusive aqueles extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.
PEDIDO TARDIO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS ESTRANHOS AO PER/DCOMP.
Matéria estranha ao pedido de reconhecimento de crédito, que seja tardiamente suscitada de forma alternativa ao requerimento original não retificado e jamais analisada pelas instâncias competentes, não compõe o objeto do processo e deve ser controvertida em instrumento processual diverso.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.981348/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.129 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DCOMP.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO
DE SALDO NEGATIVO DE IRRF. ERRO DE PREENCHIMENTO DE
CÓDIGO DE RETENÇÃO DO TRIBUTO PELA FONTE PAGADORA.
CAUSA INSUFICIENTE À DENEGAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A existência de erro formal no preenchimento do código de retenção do tributo
pela fonte pagadora não impede o reconhecimento do direito creditório na
formação do seu saldo negativo, devendo-se assegurar ao contribuinte o
aproveitamento dos respetivos créditos para compensar débitos fiscais
mediante procedimento de compensação.
COMPROVAÇÃO
DO
IRRF.
AUSÊNCIA
DE
INFORMES
DE
RENDIMENTO E COMPROVANTE DE RETENÇÃO FORNECIDOS POR
FONTE
PAGADORA.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
FORMALISMO
MODERADO.
ANÁLISE
DOCUMENTAL
COMPLEMENTAR QUE PERMITE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO.
Ausentes os informes de rendimento fornecidos por fontes pagadoras, a
comprovação de retenção do imposto de renda que compõe a formação de seu
saldo negativo poderá ser feita por outros meios de prova que a demonstrem,
levando em consideração o formalismo moderado e a busca da verdade
material.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos complementares, inclusive
aqueles extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.981348/2011-48
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado
através de PER/DCOMP.
PEDIDO TARDIO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS ESTRANHOS
AO PER/DCOMP.
Matéria estranha ao pedido de reconhecimento de crédito, que seja tardiamente
suscitada de forma alternativa ao requerimento original não retificado e jamais
analisada pelas instâncias competentes, não compõe o objeto do processo e
deve ser controvertida em instrumento processual diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do
voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu
compensação de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2005, cujas
compensações foram homologadas parcialmente em despacho decisório.
O despacho decisório não reconheceu os créditos de estimativas não
compensadas, matéria atualmente alcançada pela súmula 177 do CARF, além do IRRF de duas
fontes pagadoras, pelas seguintes razões:
a) Fonte pagadora CNPJ 26.989.915/0004-55: “Retenção na fonte confirmada
com outro código de receita”.
b) Fonte pagadora CNPJ 62.084.074/0001-00: “Retenção na fonte não
comprovada”.
As parcelas não confirmadas estão abaixo reproduzidas, conforme excerto de fls.
13, que integra o despacho decisório:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Ao julgar a manifestação de inconformidade da interessada, a DRJ deu parcial
provimento à sua irresignação, apenas para reconhecer os créditos da fonte pagadora indicada no
item “b” acima (CNPJ 62.084.074/0001-00), no valor de R$ 87.147,28. Por outro lado, manteve
a glosa dos créditos não reconhecidos pela administração tributária, quais seja, estimativas não
compensadas (R$ 77.760,81) e retenção na fonte não confirmadas (R$ 13.073,62) item “a” acima
– CNPJ 26.989.915/0004-55), em acórdão assim ementado (fls. 367/382):
NULIDADE. EQUIPARAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO AO AUTO DE
INFRAÇÃO. Embora a legislação preveja, para tramitação no contencioso
administrativo, rito similar para apreciação da impugnação do lançamento e da
manifestação de inconformidade em relação ao despacho decisório, isso não é
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

suficiente para que se equipare um ato de constituição do crédito tributário - o
auto de infração - a outro que tem por consequência imediata a mera cobrança
dos débitos indevidamente compensados. Portanto, inadmissível tal analogia e
inaplicável ao despacho decisório as exigências para constituição do crédito
tributário determinadas nos artigos 9o e 10 do Decreto 70.235, de 1972.
NULIDADE. PRECARIEDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. Não há como
prosperar a alegação de precariedade do despacho decisório quando o sujeito
passivo, na manifestação de inconformidade, apresenta argumentação e
documentos
comprobatórios
que
demonstram
claramente
a
perfeita
compreensão da decisão administrativa.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
FALTA
DE
PREVISÃO LEGAL. Na falta de previsão legal que a discipline, a suspensão
do curso do processo administrativo só é possível por meio de ordem judicial
específica que assim o determine.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica sujeita à tributação
com base no lucro real que apurar saldo do imposto de renda pago a maior no
encerramento do período poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a tributos administrados pela RFB.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA
FONTE DO IMPOSTO DE RENDA. O imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir o Comprovante Anual
de Retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
ESTIMATIVA COMPENSADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO UTILIZADO NA EXTINÇÃO DO DÉBITO POR
COMPENSAÇÃO. Compensação é a forma de extinção das obrigações em que
as pessoas são, reciprocamente, credoras e devedoras entre si, até onde as
dívidas se compensem. Para que tal encontro de contas possa ocorrer no
contexto tributário, é imperativo que o crédito que o sujeito passivo afirma ter
em seu favor atenda aos requisitos de certeza e liquidez, condição imposta pelo
art. 170 do CTN.
Na tributação pelo lucro real, as estimativas são consideradas antecipação do
imposto de renda devido no encerramento do período de apuração. Assim
sendo, só pode ser considerado como antecipação, passível de dedução, o
montante que tenha ingressado nos cofres públicos, seja pelo recolhimento, seja
pela retenção na fonte, seja objeto de efetiva compensação.
OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO. Para que o imposto de
renda retido na fonte seja considerado como antecipação do devido pelo
contribuinte, é imperioso que as receitas correspondentes tenham sido
computadas na base de cálculo do tributo.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (fls. 431/469), em que
suscita os seguintes pontos de irresignação:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

a) Preliminarmente, nulidade do despacho decisório, por inexatidão e imprecisão
da descrição fática do suposto equívoco, que afetaram o direito de defesa da
contribuinte, que teve dificuldades em compreender as razões denegatórias do
crédito, trazendo-lhe insegurança jurídica.
b) Impossibilidade de glosa do saldo negativo composto por estimativas não
compensadas. Entende que a Solução de Consulta Interna Cosit no 18/2006 e o
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014 autorizam aproveitar os referidos créditos de
estimativas na formação do saldo negativo do tributo, ante o bis in idem em
sua cobrança, ou, subsidiariamente, que se aguardo o julgamento dos
processos administrativos de análise dos créditos.
c) Quanto ao não reconhecido do IRRF da fonte pagadora CNPJ
26.989.915/0004-55, referente à retenção confirmada com outro código de
receita, alega que há nos autos documentos que a confirmam (fls. 217/251), e
que quanto às Notas de Pagamento, em que pese fazerem referência à
prestação dos serviços em ano-calendário anterior a 2004, verifica-se terem
sido emitidas e pagas em 2004, devendo compor a formação do saldo
negativo.
d) Ao final, faz pedido complementar tardiamente requestado em sua
manifestação de inconformidade, para que se reconheça crédito complementar
de R$ 601.663,08, relativo a retenções de IRRF de períodos anteriores, que
alega ter comprovado mediante informes de rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e comporta conhecimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR INEXATIDÃO E
IMPRECISÃO
A recorrente busca o reconhecimento de nulidade que não existe, porquanto o
despacho decisório é preciso em indicar as razões que levaram a administração tributária a
denegar parcialmente o direito creditório vindicado. Alegou-se que o trabalho de defesa tornou-
se excepcionalmente penoso, sob o color de que a análise das razões denegatórias seriam
inexatas ou imprecisas.
Tal conclusão não pode ser acatada, pois, além do despacho decisório de fls. 10
indicar as conclusões e totalizadores do trabalho fiscal, todas as informações relevantes foram
analiticamente demonstradas na ANÁLISE DE CRÉDITO de fls. 12, onde se vê:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

Informações Complementares da Análise de Crédito
O crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações prestadas em um único
PER/DCOMP, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo de crédito".
Regra geral, trata-se do primeiro PER/DCOMP transmitido pelo sujeito passivo informando
aproveitamento do saldo negativo do período de apuração.
Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo negativo informadas
na pasta "Crédito" do PER/DCOMP, tendo por premissa que a soma destas parcelas deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido no período, se houver, e a apuração do
saldo negativo.
Quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP e na
DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito analisado, o reconhecimento do direito
creditório está limitado ao menor destes dois valores.
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo
Tabela Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP: demonstra as
antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do PER/DCOMP e os valores
confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou
pela apresentação de documentos comprobatórios pelo sujeito passivo, sendo:
PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito
IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior
RETENÇÕES FONTE - Imposto de Renda Retido na Fonte
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores
ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas
DEM. ESTIM. COMP. - Estimativas Compensadas com Outros Tributos ou Demais Estimativas
Compensadas
SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito
Valor na DIPJ: valor do saldo negativo informado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do crédito analisado.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: antecipações informadas pelo
sujeito passivo na DIPJ na ficha "Cálculo de Imposto de Renda sobre o Lucro Real", referentes a
retenções na fonte, pagamento de imposto no exterior ou de renda variável, e compensação,
parcelamento ou pagamento de débitos de estimativa.
IRPJ devido: valor do imposto sobre o lucro real apurado subtraídos os incentivos fiscais, as
isenções e as deduções do imposto, previstos na legislação.
Valor do saldo negativo disponível: é o valor do saldo negativo apurado após a confirmação
das parcelas de composição do crédito, deduzido o imposto devido, limitado ao valor do saldo
negativo informado na DIPJ. O valor considerado como "Parcelas Confirmadas" para cálculo do
saldo negativo disponível é limitado ao somatório das parcelas de composição do crédito
informadas na DIPJ.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

Análise das Parcelas de Crédito
Imposto de Renda Retido na Fonte

Total Confirmado de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 1.499.614,74
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo
Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP

Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

Total Confirmado de Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores: R$
97.023,36
Documentação Complementar
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo no
16306.720705/2011-11, fls. 2 a 218, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal
do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.

Todas as informações necessárias à análise do direito creditório estão contidas no
despacho decisório, inclusive a pormenorização das fontes pagadoras cujos créditos foram
reconhecidos ou não, assim como o motivo para não reconhecer os montantes das estimativas
não compensadas.
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato administrativo
de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais que permitam ao contribuinte
controverter a matéria fática necessária à comprovação do direito creditório reclamado, de forma
que é possível à administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não, para análise dos
Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de Compensação de iniciativa do contribuinte,
cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez do crédito reivindicado.
Pode-se afirmar, com segurança, que foi dado à interessada apresentar todos os
documentos necessários à comprovação dos fatos controvertidos nos autos, inexistindo
cerceamento ao direito de defesa, impedimento ao contraditório ou qualquer tipo de nulidade que
justifique desconstituir os atos administrativos até aqui realizados, de forma que deve ser
afastada a nulidade suscitada pela recorrente.
No que pertine à pretensa falta de clareza do Despacho Decisório, entendo que
todos os elementos necessários ao pleno conhecimento das matérias relacionadas ao direito
creditório reivindicado foram apresentados adequadamente. Aliás, não há o que prejudique o
próprio processo ou o estabelecimento da relação jurídica processual, nele constando todas as
formalidades exigidas na legislação para que seja considerado válido ou juridicamente perfeito.
Em verdade, não se verificam, no despacho decisório, irregularidades, incorreções nem omissões
que tenham prejudicado a parte ou influenciado na solução do litígio.
Constam, ainda, os cálculos realizados para apuração de parcelas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas, inexistindo, sob qualquer prisma, ausência de informações ou
falta de clareza em relação ao direito reivindicado.
Salta aos olhos, ainda, o fato da contribuinte suscitar incompreensão do despacho
decisório e ter realizado, de modo consistente e verticalizado, todos os atos de defesa, estando
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

regularmente representada por patronos. Não houve, tanto quanto continua não havendo,
qualquer cerceamento à ampla defesa e ao contraditório da parte.
A análise da defesa da parte revela que a mesma entendeu os fatos e fundamentos
denegatórios do direito creditório. Inexiste cerceamento sob qualquer circunstância.
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade suscitada.
ANÁLISE DE MÉRITO

CRÉDITOS DE ESTIMATIVAS NÃO COMPENSADAS EM PERÍODOS ANTERIORES
Parte da controvérsia em apreço decorre do pleito para que se reconheça crédito
decorrente de estimativas não compensadas.
A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177, que
tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas não
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não sido
homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de lançamentos
autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da
aplicação da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas
compensadas administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não
homologadas, devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada em
31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de 31
de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se definitivo
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a
sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53
da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até
esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em
31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia
31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na
apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do
saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de
inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-
002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser
tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é
próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

CRÉDITOS DE IRRF DA FONTE PAGADORA CNPJ 26.989.915/0004-55

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

No que tange ao IRRF indicado no PER/DCOMP, todas as fontes pagadoras
foram reconhecidas, exceto a de CNPJ 26.989.915/0004-55, que totaliza R$ 13.073,62.
Inicialmente, a administração tributária reconheceu a existência das referidas
retenções, mas denegou o pedido sob o fundamento de se tratar de retenção na fonte confirmada
com outro código de receita. Ou seja, tratava-se de mero erro formal de preenchimento de
código, que impediu o cruzamento de dados.
Por sua vez, a DRJ modificou o fundamento de análise, passando a denegar o
direito creditório pela falta de informes de rendimentos da fonte pagadora. Concluiu que a
documentação apresentada pela contribuinte era insuficiente à demonstração da liquidez e
certeza dos créditos.
Entendo que a parte se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. A fonte
pagadora em questão, que realizou os pagamentos mediante retenção do IRRF, é órgão público
federal, no caso, o Ministério Público do Trabalho da 15a Região.
Apesar da recorrente não ter recebido o adequado informe de rendimento da
época, esforçou-se para colacionar aos autos todas as notas de pagamento fornecidas pelo
Ministério Público do Trabalho (fonte pagadora), onde a mesma destaca a retenção de tributos
federais, dentre eles, o IRRF.
Apenas a título ilustrativo, observe-se uma dessas notas (fls. 244):
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

Não se trata de informe de rendimentos, é bem verdade, mas a contribuinte não
pode ser penalizada pelo fato do órgão público não ter fornecido o documento na época. Note-se
que foram juntados aos autos todos os demais informes de rendimentos de todas as demais fontes
pagadoras. Não há sinal algum de falta de esforço probatório, pelo contrário, a interessada teve
reconhecido todos os créditos reivindicados originalmente no PER/DCOMP, que se basearam
nos referidos informes.
Entendo que as referidas notas de pagamento são idôneas, porquanto fornecidas
por órgão público, notadamente o Ministério Público do Trabalho, inexistindo razões para
desconsiderá-los, ante a necessária busca da verdade material.
Observe-se, ainda, que a administração tributária objetivamente reconheceu a
existência de tais créditos quando prolatou o despacho decisório eletrônico, porém, a denegação
ocorreu exclusivamente pela diferença de código preenchido. Tratava-se da mesma fonte
pagadora e dos mesmos montantes, aliás, como a própria DRJ reconheceu, ao afirmar que o
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

montante de imposto de renda destacado nas notas de pagamento indicando meses de 2004 sob o
código 6190 guarda compatibilidade com o valor informado em DIRF, já confirmado pela
autoridade fiscal no despacho decisório (fls. 376 do acórdão recorrido).
O ponto de divergência reside apenas no fato de que a instância a quo exigiu que
se apresentassem documentos complementares, que comprovassem o recebimento dos valores,
argumento que me parece equivocado, uma vez que as notas de pagamento do Ministério Público
do Trabalho, registrando a existência de tais transações e pagamentos, revelam sua ocorrência,
inexistindo qualquer elemento fático ou interpretativo que permita concluir o contrário.
Ressalte-se, também, o expresso comando da Súmula CARF no 143, que permite a
comprovação da retenção em fonte por outros meios de prova, como se vê do caso em análise, a
saber:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Nesse aspecto, deve-se atentar que a busca da verdade material não é apenas um
direito do contribuinte, mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a
regularidade da constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de
certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis,
conforme indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO
NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos
princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do
mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco
de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 -
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO
LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa
controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação, especialmente para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção /
2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16,
§4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a
TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as
razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de
analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos
ora acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não
há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o
pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.
(Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de
2018)
O segundo motivo trazido pela DRJ, inaugurando novo debate não controvertido
pela administração tributária, consiste no fato dos pagamentos terem sido feitos em 2004, mas se
referiam a serviços prestados em períodos anteriores. É verdade que as notas de pagamento
registram tal informação, porém, não há problemas em se reconhecer o direito creditório, pois a
retenção do imposto foi realizada no mesmo período em que se reivindica o direito creditório
(2004), ou seja, não há descasamento entre a formação do saldo negativo e a própria retenção.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

Tal circunstância é muito comum em pagamentos feitos por órgãos públicos, onde
o serviço é prestado em determinado ano, porém, a quitação ocorre em exercícios seguintes.
Entendo que isso não impacta na análise do direito creditório, até porque não foi relevante para a
denegação na origem, que se ateve a mero erro de código, mas confirmou a existência dos
créditos.
Para além disso, impedir o reconhecimento do referido indébito, que o próprio
Fisco reconhece existir, representaria o injustificável enriquecimento sem causa do devedor,
hipótese que não se cogita em qualquer circunstância, sobretudo, porque a verba não poderá ser
recuperada de outra forma.
Assim, deve-se reconhecer a formação do saldo negativo reclamado mediante a
inclusão dos créditos relacionados à fonte pagadora CNPJ 26.989.915/0004-55, dando-se
provimento ao recurso também nessa parte.
OUTRAS RETENÇÕES EM FONTE REQUESTADAS POSTERIORMENTE AO
DESPACHO DECISÓRIO
Consta do Recurso Voluntário a reiteração de pedido alternativo da contribuinte
no sentido de que, na hipótese de serem negados os demais créditos, sejam reconhecidos
alegadas retenções que não compuseram o pedido de PER/DCOMP.
Transcreve-se excerto do acórdão da DRJ onde tal pedido é aclarado (grifou-se):
Ao final, a interessada solicita que, na hipótese de ser mantida a análise da autoridade fiscal,
que sejam consideradas outras parcelas de crédito que teria em seu favor, relativas a
retenções na fonte sofridas no ano-calendário 2004 e não incluídas na apuração do
resultado do período apresentada na DIPJ/2005. Refere-se a retenções efetuadas pelas
fontes pagadoras Iphan, CNPJ 26.474.056/0027-00, e Infraero, CNPJ 00.352.294/0001-10,
que, segundo seus cálculos, somariam o valor de R$ 601.663,08, para as quais apresenta os
respectivos informes de rendimentos (fls. 258, 260, 262, 264 e 266). Segundo suas palavras,
tais retenções não foram deduzidas na DIPJ/2005 “em razão de postura conservadora e
cautelosa da Impugnante em apenas utilizar créditos de retenções efetivamente comprovadas
pelas fontes pagadoras. No presente caso, mesmo se tratando de órgãos/entidades públicas e
existindo para estes a dispensa da emissão de Comprovantes de Retenção/Informe de
Rendimento, é de se destacar que, em relação aos órgãos que ora se trata (Infraero e
IPHAN), tendo em vista o costume de enviar informes para a Impugnante, ela preferiu agir
com cautela a ter sua DIPJ glosada pela fiscalização pela pagadoras”.
Entendo que a matéria é estranha ao PER/DCOMP e não foi sequer aventada pela
contribuinte quando da composição documental do seu saldo negativo. Os alegados créditos não
constam da DIPJ e não foi alegado nenhum tipo de erro de preenchimento que justifique
considerar o pedido alternativo formulado tardiamente.
Na prática, a contribuinte pretende que sejam considerados créditos jamais
analisados pela administração tributária, seja porque não compõem a PER/DCOMP ou a DIPJ,
seja porque a própria interessada alega que haveria dúvidas quanto a tais créditos, em razão de
postura conservadora e cautelosa da Impugnante em apenas utilizar créditos de retenções
efetivamente comprovadas pelas fontes pagadoras (argumento utilizado na manifestação de
inconformidade).
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

Registre-se que não houve nenhuma retificação do procedimento requestado em
PER/DCOMP, que aqui pretende ser totalmente alterado para análise de “pedido alternativo” da
parte, que não apresenta elementos contábeis e fiscais que demonstrem que as receitas foram
submetidas à tributação.
A própria DRJ controverteu essa análise, registrando que a maior parte das
receitas auferidas pela contribuinte (cooperativa médica) representa ingressos não tributáveis,
por decorrerem de atos cooperados. As demais receitas decorrem de receitas financeiras (não
envolvidas nesta análise) e apenas um pequeno saldo residual de R$ 319.005,99 de receitas por
prestação de serviços tributáveis, conforme indicado na DIPJ da contribuinte.
Não obstante, a interessada procura que sejam analisados contratos firmados com
duas fontes pagadoras, apresentando os respectivos comprovantes de retenção – e isso é
incontroverso –, mas não indica a natureza dessas receitas e não demonstra documentalmente
que tais receitas foram tributadas, até porque confessa que os respectivos valores não constam na
DIPJ como receita tributável.
Assim, não se observou o art. 231, III, do RIR/99 (Decreto no 3000/99), à época
vigente, o qual estabelece que a formação do saldo negativo está condicionada à consideração de
créditos de imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real, ou seja, receitas tributáveis. Observe-se o dispositivo legal (com
grifos):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de
1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Por sua vez, a contribuinte alega que as retenções das duas fontes pagadoras
ocorreram sobre a totalidade das faturas, sem que fosse feita a identificação dos atos
cooperados, e argui que os ingressos foram devidamente informados na linha 08 da Filha 06
(fls. 280), destacada pela própria Delegacia de Julgamento no trecho acima colocado, e após as
proporcionalizações cabíveis, aplicando-se as respectivas adições e exclusões, inclusive do
resultado de atos cooperativos, apurou-se o resultado efetivamente tributável.
Revela-se que a própria contribuinte manifesta em seu recurso que os valores
constantes em DIRF contemplam tanto receitas tributáveis quanto não tributáveis, porém,
reivindica no seu pedido todas as retenções ocorridas, sem qualquer proporcionalização.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

Ainda mais equivocado é o fato de que não demonstra, nem controverte de forma
objetiva, qual seria tal proporção a reivindicar e não apresenta nenhum documento fiscal ou
contábil que comprove o oferecimento à tributação.
Nesse ponto específico, limitou-se a apresentar as DIRFs, demonstrando as
retenções em fonte, mas não comprovando que as receitas foram tributadas, fulminando a análise
da liquidez e certeza do indébito que apenas alega possuir, sem cumprir o ônus probatório que
lhe cabe nesse ponto da defesa.
Caberia à recorrente apresentar documentos necessários à comprovação contábil e
fiscal de que os créditos reclamados decorreram de receitas tributáveis. Contudo, com exceção
das DIRFs, nenhum documento foi juntado ao processo, seja na Manifestação de
Inconformidade, seja no Recurso Voluntário. A parte não realizou esforço probatório útil à
demonstração da liquidez e certeza dos créditos. Pelo contrário, limitou-se à análise das
retenções, sem esclarecimentos adicionais efetivos.
Não foram juntados aos autos elementos de escrituração contábil ou fiscal
suficientes e necessários à demonstração de liquidez e certeza do crédito, conforme exigência do
art. 170 do CTN, nem houve esforço probatório para suprir as omissões apontadas pela DRJ,
ainda que a contribuinte tivesse longos anos para fazê-lo, inclusive, quando da interposição do
Recurso Voluntário. Preferiu o silêncio e atribuiu a culpa de sua omissão à pretensa falha da
administração tributária por não ter cumprido o ônus que era exclusivamente dela (contribuinte).
Em procedimentos administrativos de repetição de indébito por compensação ou
restituição, o ônus é da parte interessada comprovar a liquidez e certeza dos créditos reclamados,
além de demonstrar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos por força da
extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítimo o reconhecimento
complementar dos créditos vindicados a destempo pela contribuinte. Ainda que este Colegiado
promova o formalismo moderado para alcançar resultados justos nos diversos julgados que
promove, o ônus probatório da parte interessada em demonstrar a liquidez e certeza do crédito
reclamado precisa ser observado. Há de se apresentar documentos fiscais e contábeis necessários
à análise do direito creditório, não se verificando no caso dos autos a demonstração dos mesmos.
Assim, faltando tais elementos probatórios, não é possível conceder o pedido
formulado pela falta de provas úteis e suficientes à validação da liquidez e certeza do indébito
requestado. Registre-se, por fim, que "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a
qualidade das ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice quando não
há matéria apta a ser moldada”1.
CONSOLIDAÇÃO DO PRESENTE JULGAMENTO PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO
Importa registrar que todos os créditos que compõem o PER/DCOMP inicial são
aqui deferidos neste voto, ou seja, além do que já foi reconhecido tanto pela administração
tributária no despacho quanto pela DRJ, dá-se parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer que integram o saldo negativo do tributo, no período em análise, os seguintes créditos
anteriormente negados:

1 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In:
______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 299.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.129 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.981348/2011-48

a) créditos decorrentes das estimativas não homologadas ou pendentes de
homologação (súmula 177 do CARF);
b) créditos de IRRF da fonte pagadora CNPJ 26.989.915/0004-55.
Não se reconhecem apenas os créditos que integram o pedido alternativo adicional
da contribuinte, relativos às retenções das fontes pagadoras IPHAM (CNPJ 26.474.056/0027-00)
e INFRAERO (CNPJ 00.352.294/0001-10), que, segundo seus cálculos, totalizariam
R$601.663,08, pelos fundamentos indicados no item anterior.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer
na formação do saldo negativo (a) os créditos decorrentes das estimativas não homologadas ou
pendentes de homologação e (b) os créditos de IRRF da fonte pagadora CNPJ 26.989.915/0004-
55, e nego provimento quanto ao reconhecimento tardio dos créditos que integram o pedido
alternativo adicional da contribuinte, relativos às retenções das fontes pagadoras CNPJ
26.474.056/0027-00 e CNPJ 00.352.294/0001-10.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 551
DF CARF MF
Original